Tribunal: STF
Processo: RE 1393336
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pela União contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da natureza infraconstitucional da controvérsia.



    Nessa decisão, assentei que a questão relativa à possibilidade de restituição administrativa de indébito revelaria ofensa meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    Nas razões de seu inconformismo, a parte agravante insiste que o rito dos precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, não é compatível com outras formas e procedimentos estabelecidos em lei, para o pagamento, ainda que sejam convenientes ou vantajosos para a Fazenda Pública.



    Cita precedentes desta Suprema Corte no sentido da inafastabilidade do regime de precatórios para créditos derivados de sentenças concessivas de mandado de segurança.



    Decido.



    É caso de reconsideração.



    O Tribunal de origem concluiu ter a impetrante o direito de optar pela restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente nos autos do mandado de segurança, sem a observância do regime de precatórios.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vide os seguinte precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.388.631/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/8/22 — grifo nosso).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE nº 1.350.473/PR-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/5/22).



    Corroborando o entendimento:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 250/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/9/19 – grifo nosso).



    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.354.543/RS, de minha relatoria, DJe de 1º/12/21; RE nº 956.707/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/16; RE nº 952.746/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/18.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem, no ponto, divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso para assentar que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente